Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0722653-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KATIUSSIA DE CARVALHO GOMES, LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão desta Relatoria (id 17710273) que indeferiu o pedido liminar formulado no habeas corpus impetrado por KATIUSSIA DE CARVALHO GOMES em favor de LEONARDO FRANCISCO WAGNER REIS LIMA, haja vista a prisão preventiva do paciente, inicialmente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nesta oportunidade, em resumo, alega-se que a Relatoria reconheceu o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia mas indeferiu o pedido liminar, ao passo que restou devidamente demonstrada a extrapolação do referido prazo pela documentação apresentada na impetração, que não poderia ser relativizado em benefício da acusação, ficando patente a ilegalidade da segregação. Pede, assim, a concessão da medida liminar, para que seja relaxada a prisão e que o paciente responda o processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à insatisfação da agravante, tenho que o agravo interno ora veiculado sequer deve ser conhecido, à guisa do manifesto não cabimento desse recurso contra a decisão proferida em liminar de habeas corpus. De início, pontue-se, uma vez mais, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação doutrinária e jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Diga-se que esta Relatoria, diferentemente do sustentado neste recurso, não reconheceu o apontado excesso de prazo, mas, na verdade, “a capitulação legal que determinada a oferta de denúncia pelo Ministério Público em dez dias contados do recebimento do inquérito policial”, ressaltando, contudo, que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas”. Feito esse registro, tenho que, ainda que haja divergências, não se admite a interposição de agravo interno contra decisões como a ora recorrida, na esteira do que também se construiu no seio da doutrina e da jurisprudência majoritária. Nesse sentido, confira-se a lição do professor Renato Brasileiro de Lima: Ainda em relacao ao indeferimento de medida liminar por Relator no julgamento de habeas corpus, convem ressaltar que, nos Tribunais em que ha previsao legal de agravo regimental contra decisao de Relatores ou do Presidente nos respectivos regimentos internos, ha quem entenda ser possivel a interposicao desse recurso contra a denegacao de liminar. Prevalece, todavia, o entendimento de que, salvo manifesta ilegalidade, nao cabe agravo regimental desafiando decisao que denega ou concede, fundamentadamente, medida liminar em habeas corpus. STJ, 6a Turma, AgRg no HC 143.966/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues – Desembargador convocado do TJ/CE, j. 03/09/2009, DJe 21/09/2009; STJ, 6a Turma, AgRg no HC 313.565/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05/05/2015, DJe 13/05/2015; STJ, 5a Turma, AgRg no HC 305.794/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/11/2014, DJe 19/12/2014. No sentido de que nao cabe agravo regimental contra decisao do relator que indeferiu o pedido de liminar, por falta de previsao legal: STF, 1a Turma, HC 83.673 AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 25/11/2003, DJ 23/04/2004, p. 19. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume unico. 8a ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.892) Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: [Destacamos] PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. "Quando explicitado no acórdão impugnado que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de uma circunstância judicial desfavorável, o regime semiaberto (mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixada abaixo de 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, "b", do Código Penal" (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.456.157/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 12/12/2018). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 580.529/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. DESCABIMENTO DO RECURSO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do entendimento consolidado no âmbito desta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão de relator que, fundamentadamente, indefere pedido de medida liminar em habeas corpus. 2. A decisão agravada merece ser mantida, pois, em análise perfunctória dos autos, realizada quando do exame da liminar, não restou clara a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para a concessão da tutela de urgência. 3. Conforme o reconhecido no decisum ora embargado, os aclaratórios, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis" (AgRg no RHC 124.104/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). 5. Agravo interno não conhecido.(AgRg nos EDcl no HC 452.461/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ. II - Na hipótese, a despeito do constrangimento ilegal suscitado, verifica-se que não houve a manifestação da eg. Corte de origem acerca da quaestio, tendo concluído que o habeas corpus originário foi impetrado com intuito diverso do pretendido pelo remédio constitucional, cuja utilização pressupõe "restrição da liberdade do paciente ou de iminência de eventual restrição". Assim, não tendo a eg. Corte a quo externado conclusão acerca do constrangimento ilegal suscitado pela Defesa, qual seja, a apresentação do ora Paciente "[...]no plenário do júri com trajes prisionais - roupas vermelhas", não pode esta Corte Superior proceder à análise da controvérsia, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 564.913/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do agravo interno (id 17845542). Publique-se. Já prestadas as informações judiciais (id 17904935), remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado na decisão de id 17710273. Após, retornem conclusos a esta Relatoria, para julgamento do mérito da ação. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator